Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALUGUEL DE VEÍCULO SUBSTITUTO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. ASTREINTES. VALOR DA MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO.
1. Diante da realidade fática apresentada nos autos, é dever da concessionária de veículos reparar o consumidor pelos danos materiais efetivamente comprovados decorrentes da locação de outro veículo durante o período em que seu automóvel esteve em conserto.
2. É possível a adequação das astreintes às circunstâncias e à conduta do devedor, a qualquer tempo e mesmo de ofício pelo juiz (art. 537, 1o, CPC), em atendimento ao princípio da proporcionalidade, quando estas extrapolem a finalidade coercitiva da medida. Uma das causas de revisão da multa consiste na "justa causa para o descumprimento" da obrigação de fazer (art. 537, 1o, II, do CPC).
3. É de conhecimento público e notório a paralisações das fábricas, da produção de peças e de veículos decorrentes da pandemia do Covid. Nesse contexto, a demora no conserto do veículo não se deu por culpa exclusiva da apelante, o que torna excessiva a multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), devendo ser reduzida para R$150,00 (cento e cinquenta reais) por dia.
4. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
5. Apelação parcialmente provida.